Tribunal: STF
Processo: HC 225553
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.3.2023, por Gleuton Araújo Portela e outro, advogados, em benefício de Valdivino Pereira da Alencar, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.3.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 805.980/PI.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado na Ação Penal 
n. 0000159-50.2016.8.18.0051, pelo Juízo da Vara Única da comarca de Fronteiras, à pena de trinta e nove anos, sete meses e vinte e nove dias de reclusão, pela prática do crime do inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). A Segunda Câmara Especializada Criminal deu provimento parcial ao recurso de apelação da defesa e redimensionou a pena para trinta anos, sete meses e dezoito dias de reclusão (fl. 2, e-doc. 1). Em 2.2.2023, o juízo da Quinta Vara da comarca de Picos/PI, no Processo de Execução n. 0700014-68.2020.8.18.0032, indeferiu o pedido de prorrogação da prisão domiciliar deferida no Habeas Corpus n. 0753563-89.2020.8.18.0000, da Segunda Câmara Especializada Criminal. Tem-se na decisão do juízo da execução da pena:



    “A prisão domiciliar, como já exposto, é inerente ao condenado que esteja cumprindo pena em regime aberto, conforme prescreve o 
art. 117 da LEP. Entretanto, a Jurisprudência tem admitido que em situações excepcionais, sua concessão seja possível, a exemplo, no caso de ser o executado portador de doença grave, tudo à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. 



    Para que o instituto seja aplicado, devem ser realizadas diligências que apontem claramente ser ele necessário à manutenção da qualidade de vida do apenado. Por este motivo, o executado foi submetido a perícia médica, na qual ficou demonstrado que o tratamento e medicamentos adequados à sua enfermidade já foram disponibilizados quando o mesmo fora preso anteriormente. 



    A concessão da prisão domiciliar neste caso em específico se deu em razão do executado ser pertencente ‘a grupo de risco dos que seriam suscetíveis a complicações oriundas de eventual infecção pelo ‘novo corona vírus’ (COVID-19).’



    No entanto, já fora decretado o fim do estado de emergência em virtude da pandemia, tendo inclusive já sido flexibilizado o uso de máscara em locais públicos e privados. Não devendo a prisão domiciliar ser prorrogado por este fator. 



    Em relação ao filho dependente, o mesmo nasceu na data de 27.11.2009, já sendo maior de 12 (doze) anos, sendo importante mencionar também, que este embora tenha sua guarda tem um irmão, não sendo o ora executado o único a poder cuidar da criança. 



    O que demonstra que eventual prorrogação de prisão domiciliar, neste momento, seria medida inadequada considerando o regime de pena atualmente imposto” (e-doc. 12).



    3. Sustentando a necessidade de prorrogação da prisão domiciliar do paciente, em razão do seu estado de saúde, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0751217-63.2023.8.18.0000 no Tribunal de Justiça do Piauí, Relatora a Desembargadora Eulália Maria Pinheiro, não conhecido em 23.2.2023. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. – EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. – APENADO ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. – INVIABILIDADE DE EXAME PELA VIA ELEITA. – PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PRÓPRIO. – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. – WRIT NÃO CONHECIDO” (fl. 2, e-doc. 13).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 805.980/PI, indeferido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos: 



    “O writ não merece prosperar. A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior em razão da ausência de exaurimento de instância. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, ‘c’, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fl. 2, e-doc. 14). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “o paciente encontra-se submetido a tratamento médico especializado não disponibilizado pelo sistema penitenciário” (fl. 3, 
e-doc. 1). 



    Sustentam que “o paciente busca a suspensão dos efeitos da decisão prolatada pela eminente magistrada de primeiro grau proferida na movimentação de nº 97 do SEEU (cópia em anexo) que determinou a volta do paciente ao recolhimento no sistema carcerário estadual, uma vez que, conforme demonstrado pela documentação juntada, possui graves problemas de saúde (preexistentes à época da impetração supra e que persistem até o presente momento) que necessitam de cuidados contínuos que não podem ser prestados dentro do sistema prisional” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumentam que “o paciente é pessoa idosa com 73 anos – cópia do documento de identidade em anexo. Ademais, o é hipertenso e cardiopata” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Defendem que “deve o paciente permanecer em recolhimento domiciliar anteriormente deferido, uma vez que desarrazoada a determinação do seu reingresso no sistema penitenciário estadual determinado, haja vista ser pessoa idosa e com diversos problemas clínicos que não comportam tratamento especializado devido no sistema carcerário estadual” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “Ante o exposto, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer se digne Vossa Excelência de conceder medida liminar para suspender a determinação de reingresso do paciente ao sistema penitenciário estadual determinado pelo juízo de piso. Caso se entenda necessário pela prestação de informações pela autoridade coatora, requer, após, seja definitivamente concedida a ordem, determinando-se a prorrogação da prisão domiciliar em que se encontra para que o paciente possa dar a devida continuidade ao seu tratamento médico especializado não ofertado pelo sistema penitenciário estadual, confirmando-se a liminar, como medida da mais lídima justiça” (fl. 10, e-doc. 1).



    6. Em 9.3.2023, requisitei informações ao juízo da Quinta Vara da comarca de Picos/PI (Processo de Execução n. 0700014-68.2020.8.18.0032) para, “com urgência, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, indicando o atual estado de saúde do paciente, o local onde deverá cumprir a pena e as condições de atendimento a suas demandas específicas” (fl. 5, e-doc. 17).



    7. O juízo da Quinta Vara da comarca de Picos/PI, por malote digital recebido neste Supremo Tribunal em 17.3.2023, prestou informações 
(e-doc. 23).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.3.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 805.980/PI.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 14.3.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. O pedido apresentado pelos impetrantes não tem respaldo na legislação vigente nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    12. O paciente foi condenado a uma pena definitiva de trinta anos, sete meses e dezoito dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado 
(inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal) (fl. 2, e-doc. 13). 



    Nas informações prestadas pelo juízo de origem, tem-se que o paciente está recolhido para dar continuidade ao cumprimento da pena.



    13. Os impetrantes buscam a concessão de prisão domiciliar ao paciente, alegando ser idoso, submetido a tratamento médico especializado não disponibilizado pelo sistema penitenciário. 



    14. Ao apresentar as informações requisitadas, a Juíza de Direito Nilcimar Rodrigues de Araújo Carvalho relatou o seguinte:



    “O paciente do presente Habeas Corpus — Sr.'VALDIVINO PEREIRA ALENCAR, apenado cumprindo pena nesta Comarca em virtude de condenação proferida por este Juízo, cuja pena restou fixada inicialmente em 39 (trinte e nove) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime previsto no 
art. 121, § 7º, III, § 2º A, § 2º, IV, do Código penal. 



    Iniciado o cumprimento da pena, os cálculos foram homologados. 



    A Defesa quando do início da pandemia covid 19, requereu a prisão domiciliar, ao argumento de que o apenado teria mais de 70 (setenta) anos de idade, ser portador de doença cardíaca, sendo assim do grupo de risco para a COVID-19. 



    Ministério Público opinou desfavorável ao pedido. 



    Em decisão, este Juízo considerando as medidas de prevenção adotadas pela direção da PENJDB de acordo com as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, indeferiu o pedido da defesa. 



    Em Habeas Corpus interposto junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, foi concedida prisão domiciliar ao apenado pelo prazo de 90 (noventa) dias. 



    Findo o prazo, fora requerido ao advogado informações acerca do estado de saúde do apenado, oportunidade em que se manifestou requerendo a prorrogação do período de prisão domiciliar concedido no HC, juntando documentos. 



    Em parecer, o Ministério Público se manifestou desfavorável ao pedido. 



    Em decisão, este Juízo acompanhando o parecer ministerial negou o pedido da Defesa à consideração de que a concessão da prisão domiciliar neste caso em específico se deu em razão do executado à época ser pertencente ‘a grupo de risco dos que seriam suscetíveis a complicações oriundas de eventual infecção pelo ‘novo corona vírus’ (COVID-19).’



    No entanto, com o fim do estado de emergência em virtude da pandemia, tendo inclusive já sido flexibilizado o uso de máscara em locais públicos e privados, a prisão domiciliar não foi prorrogada conforme quer a defesa. Em relação ao filho dependente, nascido em 27.11.2009, já sendo maior de 12 (doze) anos, embora o apenado tenha sua guarda, também fica sob os cuidados de um irmão, não sendo o ora executado a única pessoa responsável pelos cuidados do menor. 



    Intimado o apenado para se apresentar a Unidade Prisional em 10 (dez) dias, este atendeu a intimação, encontrando-se recolhido para dar continuidade ao cumprimento de sua pena. 



    A Defesa interpôs Agravo em Execução, e atualmente o PEP encontra-se com vista ao Ministério Público para apresentar contrarrazões ao Agravo. 



    Este é o verdadeiro trâmite processual.



    Estas são as informações que reputo necessárias, ficando este Juízo a disposição para cumprimento de qualquer determinação emanada por Vossa Excelência” (fls. 2-3, e-doc. 23).



    15. Ao denegar habeas corpus n. 0751217-63.2023.8.18.0000 impetrado em favor do paciente, a Desembargadora Eulália Maria Ribeiro Gonçalves Nascimento Pinheiro, do Tribunal de Justiça do Piauí, anotou que:



    “Analisados os autos, não vislumbro ocorrência de flagrante ilegalidade a ser sanada por meio desta via, por tratar-se de cumprimento definitivo de pena, concretizada em 30 (trinta) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em decorrência da prática do delito de homicídio. 



    Ademais, embora seja possível identificar, de plano, que o paciente realmente tem problemas de saúde, não consta nos autos documento que comprove seu atual quadro clínico. Assim, não vislumbro clara a necessidade de prisão humanitária, a ser deferido via habeas corpus. 



    Diante o exposto, não conheço do writ” (fl. 3, e-doc. 13).



    16. O pleito de concessão de prisão domiciliar não foi examinado na decisão impugnada, na qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o habeas corpus n. 805.980/PI, com a seguinte fundamentação:



    “A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior em razão da ausência de exaurimento de instância” (fl. 1, 
e-doc. 14).



    17. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Confiram-se os julgados: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    18. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se demonstra constrangimento ilegal na negativa de concessão da prisão domiciliar ao paciente. Sem demonstração do quadro fático relatado, não há como adotar a providência requerida, menos ainda nesta instância judicial. Os requerimentos formulados na presente ação foram submetidos ao juízo da execução penal, em observância ao princípio do juiz natural, que, ao indeferir o pedido da defesa, assinalou:



    “A prisão domiciliar, como já exposto, é inerente ao condenado que esteja cumprindo pena em regime aberto, conforme prescreve 
o art. 117 da LEP. Entretanto, a Jurisprudência tem admitido que em situações excepcionais, sua concessão seja possível, a exemplo, no caso de ser o executado portador de doença grave, tudo à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. 



    Para que o instituto seja aplicado, devem ser realizadas diligências que apontem claramente ser ele necessário à manutenção da qualidade de vida do apenado. Por este motivo, o executado foi submetido a perícia médica, na qual ficou demonstrado que o tratamento e medicamentos adequados à sua enfermidade já foram disponibilizados quando o mesmo fora preso anteriormente. 



    A concessão da prisão domiciliar neste caso em específico se deu em razão do executado ser pertencente ‘a grupo de risco dos que seriam suscetíveis a complicações oriundas de eventual infecção pelo ‘novo corona vírus’ (COVID-19).’



    No entanto, já fora decretado o fim do estado de emergência em virtude da pandemia, tendo inclusive já sido flexibilizado o uso de máscara em locais públicos e privados. Não devendo a prisão domiciliar ser prorrogado por este fator. 



    Em relação ao filho dependente, o mesmo nasceu na data de 27.11.2009, já sendo maior de 12 (doze) anos, sendo importante mencionar também, que este embora tenha sua guarda tem um irmão, não sendo o ora executado o único a poder cuidar da criança. 



    O que demonstra que eventual prorrogação de prisão domiciliar, neste momento, seria medida inadequada considerando o regime de pena atualmente imposto” (fl. 1, e-doc. 12).



    Na mesma linha, confira-se, por exemplo, o seguinte julgado: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Hipótese de condenação transitada em julgado, por crime envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa. Caso não alcançado, portanto, pelo HC coletivo 143.641. 



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Rel. Min. Ellen Gracie). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 175.343-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.12.2019).



    O paciente cumpre pena definitiva em regime fechado e, diferente do que afirmado pelos impetrantes, não houve comprovação da necessidade da prisão domiciliar. Na decisão pela qual se indeferiu o pedido da defesa, o juízo de execução – Quinta Vara de Picos/PI, esclareceu que “(...) o executado foi submetido a perícia médica, na qual ficou demonstrado que o tratamento e medicamentos adequados à sua enfermidade já foram disponibilizados quando o mesmo fora preso anteriormente” (fl. 1, e-doc. 12 - grifos nossos)



    19. Apesar de, nos incs. II e III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, se prever, respectivamente, a possibilidade do recolhimento de condenado maior de setenta anos ou acometido de doença grave “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciados em regime aberto, o que não é o caso do paciente, condenado definitivamente a trinta anos, sete meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a substituição da prisão definitiva pela domiciliar por motivos de saúde somente se justifica quando demonstrada a impossibilidade de tratamento médico do custodiado no estabelecimento prisional. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 



    2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 



    3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    20. O pedido de concessão da prisão domiciliar não foi analisado pelas instâncias antecedentes, o que impede a apreciação por este Supremo Federal.



    Não há impedimento, entretanto, a que a defesa apresente, no juízo competente, eventuais pedidos urgentes para continuidade do tratamento médico especializado do paciente, pois as portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais.



    21. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    22. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora